Tribunal: TJDFT
Processo: 0746763-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal possui regra exaustiva de cabimento, não servindo para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em uma nova e ilegítima oportunidade de apelação.

2. A tese da defesa, que reitera o pleito de absolvição por insuficiência de provas, foi julgada sob o pálio do contraditório e da ampla defesa pelo Juízo de origem e pela 1a Turma Criminal.

3. A condenação foi embasada em diversos elementos do acervo probatório coligido aos autos, os quais se revelam suficientes para o esclarecimento dos fatos e para comprovação da materialidade e da autoria, não se admitindo a mera discordância da parte a respeito da valoração dos documentos.

4. Não evidenciada a contrariedade à lei ou à prova dos autos, nem sendo apresentados elementos ou fatos novos que comprovem o equívoco da condenação, torna-se inviável o acolhimento da pretensão revisional.

5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.